Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória extinta sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, considerando que a dívida objeto da presente demanda, por ser anterior à homologação do plano de recuperação judicial que ocorreu em 13/09/2019, foi objeto de novação e não pode ser objeto da presente ação monitória. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados R$ 2.000,00. 1.1. Nas razões da apelação, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja imposta ao réu a condenação aos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
2. As dívidas alcançados por plano de recuperação judicial são novadas, de forma que passam os credores das ações em curso a serem credores perante o juízo da recuperação judicial e carecedores da ação pretérita, em razão da perda superveniente de interesse processual. 2.1. O devedor, ao ter aprovado o seu pedido de recuperação judicial, enseja a novação do crédito e a consequente extinção do processo, portanto responde pelo pagamento do ônus de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.
3. Jurisprudência: “(...) Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 25/5/2022).
4. Sentença reformada para inverter o ônus de sucumbência e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Apelo provido.